Tribunal: TRF3
Processo: 5012554-84.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
257/1006)

5012554-84.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012554-84.2023.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SAP BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO BERENHOLC - SP104529-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO DALLE LUCHE MACHADO - SP254028-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CORA MENDES LAGES DE SOUZA - SP356906-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu provimento à apelação do contribuinte. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentação que indicaria inexistência de duplicidade de lançamento e ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Requer o prequestionamento da matéria para fins recursais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a alegada duplicidade de lançamento tributário; e (ii) se houve omissão quanto ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial integral.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto à duplicidade de lançamento não procede. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao examinar autos de infração relativos aos mesmos fatos geradores e ao considerar documentação administrativa que indicava possível sobreposição de cobranças.

Também não se verifica omissão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O voto consignou a existência de depósito judicial integral realizado em mandado de segurança, reconhecendo a incidência da causa suspensiva prevista no art. 151, II, do CTN.

A ausência de referência expressa a determinado despacho administrativo não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes quando expõe fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já apreciada. Tal pretensão é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. Inviável a atribuição de efeitos infringentes.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido examinada e decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão. 2. A existência de depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. 3. Não há omissão quando o acórdão examina a controvérsia de forma fundamentada, ainda que não mencione todos os argumentos ou documentos invocados pelas partes.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012554-84.2023.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SAP BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO BERENHOLC - SP104529-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO DALLE LUCHE MACHADO - SP254028-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CORA MENDES LAGES DE SOUZA - SP356906-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União Federal em face do v. acórdão que deu provimento à apelação do contribuinte.

A embargante, alega a ocorrência de omissão, eis que o acórdão deixou de analisar documentação que, a seu ver, demonstraria a inexistência de duplicidade e a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito.

Prequestiona a matéria para fins recursais

Com contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No tocante ao alegado pela embargante, verifica-se que não houve omissão/contradição ou obscuridade.

Em relação à alegação de omissão quanto à duplicidade de lançamento, o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar:

“Além disso, no tocante à alegação de duplicidade de cobrança entre o processo administrativo no 16643.000116/2010-01 e o processo administrativo no 19515.000763/2006-82, realmente, tanto no auto de infração no 0817100/00130/09, emitido em 02/06/2010 (ID no 280769930 - Págs. 12/16) como no auto de infração no 0819000/1059/05, emitido em 25/04/2006 (ID no 280769938 - Págs. 2/16), constam débitos com os mesmos fatos geradores (02/08/2005, 19/08/2005, 20/09/2005, 18/10/2005 e 21/12/2005).”

E ainda registrou o teor do Despacho DRF-RPO-ECOJ-CTSJ No 5.141/2023:

“Durante as análises efetuadas visando verificar a suficiência dos depósitos e considerando que o contribuinte menciona, em sua petição de impugnação, o processo administrativo no 19515.000763/2006-82 (fls. 231, parágrafo 11), efetuamos consulta a tal processo administrativo e ali verificamos a existência de lançamento de IRRF, incluindo também os períodos de apuração de 08/2005, 09/2005, 10/2005 e 12/2005, em valores bastante próximos aos valores lançados no presente processo administrativo.”

Portanto, a questão relativa à possível sobreposição de fatos geradores foi expressamente analisada, com base nos autos de infração e na documentação administrativa juntada.

No que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito, o voto foi igualmente claro ao consignar:

“Consta-se que há depósito integral (efetuado para os PA 2005) nos autos do Mandado de Segurança n° 2001.61.00.024442-3 do valor dos tributos exigidos no Auto de Infração em comento, conforme comprovantes de depósito acostados às fls. 155/159 e 326/369”

E concluiu:

“Dessa maneira, verifica-se que o débito encontra-se com a exigibilidade suspensa, considerando os depósitos efetuados no mandado de segurança no 0024442- 10.2001.4.03.6100.”

Logo, houve enfrentamento direto da existência de depósito judicial integral e da incidência do art. 151, II, do CTN, fundamento suficiente para a conclusão adotada.

A ausência de menção expressa ao Despacho Decisório no 226/2023 não configura omissão, pois o acórdão apreciou a controvérsia em sua integralidade, examinando os elementos probatórios considerados relevantes para a formação do convencimento. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que embasaram a conclusão adotada.

Assim, o que se verifica é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material). Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada e decidida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu provimento à apelação do contribuinte. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentação que indicaria inexistência de duplicidade de lançamento e ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Requer o prequestionamento da matéria para fins recursais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a alegada duplicidade de lançamento tributário; e (ii) se houve omissão quanto ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial integral.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto à duplicidade de lançamento não procede. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao examinar autos de infração relativos aos mesmos fatos geradores e ao considerar documentação administrativa que indicava possível sobreposição de cobranças.

Também não se verifica omissão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O voto consignou a existência de depósito judicial integral realizado em mandado de segurança, reconhecendo a incidência da causa suspensiva prevista no art. 151, II, do CTN.

A ausência de referência expressa a determinado despacho administrativo não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes quando expõe fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já apreciada. Tal pretensão é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. Inviável a atribuição de efeitos infringentes.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido examinada e decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão. 2. A existência de depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. 3. Não há omissão quando o acórdão examina a controvérsia de forma fundamentada, ainda que não mencione todos os argumentos ou documentos invocados pelas partes.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão